Tribunal: STF
Processo: AP 1358
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 14/8/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF, em 12/5/2025 (eDoc.90).



    Em 3/10/2025, o Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba/SP informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em violação à área de inclusão e fim de bateria, em 9/9/2025 (eDoc.97, fls. 2 e 4).



    Intimada, a defesa de MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO informou que não infringiu a área de inclusão e que não houve fim de bateria. Sustentou que a falha ocorreu por problemas na tornozeleira eletrônica, pois conforme a imagem da violação de área de inclusão apresentada, só seria possível se réu tivesse quebrado “as paredes que dividem com os vizinhos laterais ou ter ficado andando em cima dos telhados”. Além disso, foi apresentado termo de troca da tornozeleira eletrônica (eDocs.102-104). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pelo juízo fiscalizador, em 9/9/2025, foi registrada violação por violação de “área de inclusão” e por “fim de bateria” durante 17 (dezessete) minutos. Ambas as infrações ocorreram durante o mesmo intervalo de tempo (19h24min até 19h41min) (eDoc. 97).



    No entanto, o monitorado afirma estar seu domicílio durante este período. Além disso, observo que, além do registro ter sido de somente 17 (dezessete) minutos, ressalto que seria inviável ser realizado o trajeto apresentando no relatório pelo réu, sem “quebrar as paredes que dividem com os vizinhos laterais”,  ou sem “ter ficado andando em cima dos telhados” (eDoc. 189): 



    Adicionalmente ressalto que a defesa apresentou documento comprovando a troca da tornozeleira pela SEAPE/SP, o que demonstra a diligência do réu (eDoc. 103). 



     Assim, tenho por procedentes as alegações do réu. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



     Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente